Tribunal: TJPA
Processo: 0851117-39.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851117-39.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: SANCHES CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno Em Apelação Cível. Mandado De Segurança. Suspensão Da Inscrição Estadual por Inadimplência Fiscal. Restrição ao Livre Exercício Da Atividade Econômica. Meio De Cobrança Indireta De Tributos. Recurso Conhecido E Não Provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença que determinou a reativação do cadastro de contribuinte da impetrante, desativado em razão de débito tributário.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se pode a Fazenda Pública suspender
o
cadastro de contribuinte da impetrante em razão de débitos tributários; ii) se a suspensão da inscrição estadual por inadimplência fiscal configura meio de coagir o contribuinte a pagar tributos, violando o seu direito ao livre exercício da atividade econômica.

III.
Razões de decidir

3.
Segundo entendimento jurisprudencial dominante, não pode a Fazenda Pública utilizar-se da suspensão da inscrição fiscal do contribuinte como meio de coagi-lo a pagar tributos,
sem a observância do devido processo administrativo, submetido aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Na ocasião do julgamento do ARE 914.045 RG (Tema 856), com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que “é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos”.

5. Consoante tese definida pelo STF no RE 565.048 (Tema 31), “é inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo – “sanção política” –, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários”.

6. No caso concreto, constata-se que a suspensão da inscrição estadual da impetrante se deu tão somente pela existência de débitos fiscais vencidos junto a Fazenda Pública Estadual, não tendo o Agravante sequer apontado a existência de pendências de obrigações acessórias em relação a Fisco, de forma a corroborar que a inscrição foi bloqueada como forma de sanção por seu débito.

7.
Cumpre ressaltar que o entendimento firmado não exclui a obrigação tributária da Agravada em relação à dívida fiscal, mas apenas afasta a utilização do meio ilegal para a cobrança do referido débito tributário, na medida em que, no caso em epígrafe, o débito fiscal se configurou como a única razão para a suspensão da sua inscrição estadual.

IV.
Dispositivo

8. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF -
Súmulas 70, 323 e 547; STF -
ARE 914.045 RG, rel. min. Edson Fachin, P, j. 15-10-2015, DJE 32 de 19-11-2015, Tema 856;

STF - RE 565.048, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 29-5-2014, DJE 197 de 9-10-2014, Tema 31.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ESTADO DO PARÁ contra

C. SANCHES, SANCHES & CIA LTDA - EPP
,
diante da decisão monocrática que deu negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Agravante,
mantendo a sentença proferida nos autos da Ação de Mandado de Segurança (processo n. 0837524-35.2022.8.14.0301– PJE), impetrada pela Agravada.

A decisão foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Portanto, não pode o fisco suspender a Inscrição Estadual da empresa com o propósito de compeli-la ao pagamento de obrigações tributárias pendentes, circunstância que fere o direito líquido e certo do contribuinte, por violação ao princípio do não-confisco insculpido no art. 150, IV, da CF, que impede a tributação de forma confiscatória. Desta forma, presentes os requisitos para manter a tutela
concedida na origem, impõe-se o não provimento do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Apelo, nos termos fundamentação.
(...)

Em suas razões
, o Apelante aduz, em síntese, ausência de direito líquido e certo; impossibilidade jurídica do pedido genérico e presunção de legalidade dos atos do Poder Público e impossibilidade de o Poder Judiciário intervir em questões políticas inerentes e exclusivas à Administração.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão recorrida, denegando-se a segurança.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a sentença, cujo teor
determinou a reativação do cadastro de contribuinte da impetrante, bem como, vedou a suspensão do seu cadastro por força dos débitos tributários de que tratam a presente demanda.

Segundo entendimento jurisprudencial dominante, não pode a Fazenda Pública utilizar-se da suspensão da inscrição fiscal do contribuinte como meio de coagi-lo a pagar tributos,
sem a observância do devido processo administrativo, submetido aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O direito ao livre exercício da atividade econômica é assegurado pela Carta Magna, que, no seu art. 170,

parágrafo único, assim preceitua:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Neste sentido, é pacífico o entendimento da Corte Suprema, que editou as seguintes súmulas:

Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547.
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Na ocasião do julgamento do ARE 914.045 RG (Tema 856), sob a relatoria do min. Edson Fachin, o STF definiu a seguinte tese
:

I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;

II - É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

[Tese definida no ARE 914.045 RG, rel. min. Edson Fachin, P, j. 15-10-2015, DJE 32 de 19-11-2015, Tema 856. (Grifei).

No mesmo sentido, foi firmada a tese reconhecendo a inconstitucionalidade do uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo, senão vejamos:

É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo – “sanção política” –, tal qual ocorre com a exigência, pela Administração Tributária, de fiança, garantia real ou fidejussória como condição para impressão de notas fiscais de contribuintes com débitos tributários.

[Tese definida no RE 565.048, rel. min. Marco Aurélio, P, j. 29-5-2014, DJE 197 de 9-10-2014, Tema 31.]

No caso concreto, constata-se que a suspensão da inscrição estadual da impetrante se deu tão somente pela existência de débitos fiscais vencidos junto a Fazenda Pública Estadual, não tendo o Agravante sequer apontado a existência de pendências de obrigações acessórias em relação a Fisco, de forma a corroborar que a inscrição foi bloqueada como forma de sanção por seu débito.

Cumpre ressaltar que o entendimento firmado não exclui a obrigação tributária da Agravada em relação à dívida fiscal, mas apenas afasta a utilização do meio ilegal para a cobrança do referido débito tributário, na medida em que, no caso em epígrafe, o débito fiscal se configurou como a única razão para a manutenção da suspensão da sua inscrição estadual.

Logo, não merece reparo a decisão que manteve a sentença que concedeu a segurança a Agravada, determinando o restabelecimento da empresa, diante da ilegalidade do meio utilizado para cobrança de débito tributário
.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025